Tribunal: TJMT
Processo: 1021141-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021141-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 024.924.411-05 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

2ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021141-77.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sergio Silva do Espirito Santo

Recorrida(s):

NS2.COM INTERNET S.A (ZATTINI)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRODUTO ENTREGUE SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue no prazo estipulado, mesmo depois de ter sido formulada reclamação administrativa, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos pelo consumidor.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, apenas para:

-CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação”

O autor, em sua exordial, conta que adquiriu no dia 29/04/2020, uma Bota Couro Cavalera Logan Masculina, de cor amarela, no valor de R$159,99, no entanto o produto não foi entregue na data prevista no dia 08/05/2020.

Informa ainda que tentou resolver o problema administrativamente, através de e-mails, reclamações e também o atendimento on-line ao cliente no site da empresa, mas não obteve êxito. Diante destes fatos, ajuizou a presente demanda.

Em sua impugnação a contestação, alega que recebeu o produto no dia 23.06.2020, ou seja, somente após o ajuizamento da ação que se deu no dia 02.06.2020, e, em suas razões recursais pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o produto adquirido pela Recorrente não foi entregue na data prevista e que a entregue só se concretizou após o autor ingressar com a presente ação, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto na data estipulada e a Recorrida, tampouco, se manifestou quanto o atraso, devendo ser observado as inúmeras tentativas do consumidor em resolver o litigio pelas vias administrativas, conforme a juntada de e-mails e reclamações na inicial, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Quanto à pretensão da Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido e arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021